Tribunal: TCU
Processo: 025.713/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação do período de interstício no Brasil após fruição de bolsa no exterior, concedida no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Louise Yukari Cicalise Takeshita por não comprovar a boa e regular aplicação de recursos federais repassados por meio de Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior, em face da ausência parcial da prestação de contas, caracterizada pela não entrega do comprovante de interstício, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e nos termos do art. 16, II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Louise Yukari Cicalise Takeshita; 9.2. informar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável o conteúdo desta decisão.